Tribunal: TJBA
Processo: 8002219-52.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002219-52.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDNILZA UMBELINA DA SILVA PULINO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/2009, ART. 2º, § 4º. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADO 9 DO FONAJE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em ação de obrigação de fazer para transferência de paciente para unidade hospitalar de maior complexidade, com valor da causa de R$ 20.000,00. 2. A questão em discussão consiste em definir se demanda ajuizada contra o Estado da Bahia, com valor inferior a 60 salários mínimos, deve tramitar sob a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais vedada pelo art. 55 da Lei 9.099/95. 3. A Lei 12.153/2009 estabelece competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas até 60 salários mínimos, conforme disposto no art. 2º, § 4º, constituindo matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, devendo ser determinada em conformidade com o valor da causa, não estando sujeita à preclusão. 6. O Enunciado 9 do FONAJE determina que, nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, as ações devem ser propostas perante as Varas comuns observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/2009. 7. A aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009, veda expressamente a condenação em custas e honorários de advogado no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 55 do referido diploma legal. 8. A incompetência absoluta constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, implicando na anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente. 9. Agravo interno provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002219-52.2024.8.05.0078, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado EDNILZA UMBELINA DA SILVA PULINO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.